Tribunal: CARF
Processo: 10830.012513/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012513/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
LOBBY EMP TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/07/1996 a 30/11/1998
DECADÊNCIA.
RECONSTITUIÇÃO
DE
LANÇAMENTO
ANTERIORMENTE ANULADO POR VÍCIO DE FORMA.
O artigo 173, II do Código Tributário Nacional estabelece que o direito da
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos da
data em que tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 48/54) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados) com
mudanças dessa relatoria:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012513/2008-18
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012513/2008-18

“Tratam os presentes Autos de Infração de descumprimento de Obrigação Principal de
nos 37.213.360-6 e 37.213.361-4 relativos aos pagamentos de salários aos segurados
empregados, locados em diversos tomadores de serviço, apurados conforme Folha de
Pagamento no período de 07/1996 a 11/1998.
Dizem os relatórios fiscais de ambas autuações que estas foram lavradas em substituição
à NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Fiscal DEBCAD no 35.386.337-
8, relativa ao período 09/1991 a 12/1998, emitida em 14/08/2001, e tornada nula
conforme Decisão Notificação 21.246.4/0101/2005, de 01 de abril de 2005.
Devido à publicação da Súmula Vinculante no 08, foram excluídas do lançamento
anterior, por decadência, as competências de 09/1991 a 06/1996.
O objetivo da empresa autuada é a contratação de mão de obra temporária e efetiva.
Traz ainda o relatório que o período constante dos lançamentos é anterior à exigência de
GFIP e que todas as guias de recolhimento, constantes do conta-corrente da autuada e
vinculadas às notas fiscais emitidas para os tomadores, foram consideradas nos
lançamentos.
Serviram de base para as autuações os documentos: contratos sociais e alterações, folhas
de pagamento, comprovantes de recolhimento, Livros Diário e notas fiscais de serviços.
O Auto de Infração Debcad 35.386.337-8 anulado foi lavrado em 14/08/2001 e segundo
seu relatório às folhas 740, os fatos geradores ocorreram com o pagamento das
remunerações aos segurados empregados apuradas com base nas Folhas de Pagamento.
Faziam parte do lançamento tanto pagamentos aos trabalhadores temporários
distribuídos nas diversas empresas tomadoras de serviço, como de trabalhadores
efetivos e ainda em remunerações decorrentes de rescisões de contrato de trabalho.
Das bases de cálculo lançadas, foram calculadas as rubricas relativas à empresa (20%),
ao SAT (2%) e Terceiros (2,5%).
Com a defesa, foram apresentados inúmeros documentos, que após análise da auditora
notificante, esta se manifestou às folhas 1.818 a 1.825 daqueles autos, propondo
diversas retificações no lançamento. Estas retificações não puderam ser efetivadas
devido a impossibilidades encontradas no sistema informatizado da Secretaria da
Receita Previdenciária em 2003, não puderam ser superadas, findando em se
consubstanciar em erro de cunho insanável.
As novas autuações das contribuições devidas pela empresa ao FPAS (Fundo de
Previdência e Assistência Social) sobre pagamentos efetuados a segurados empregados
(20%) e as a título de SAT para o financiamento dos benefícios concedidos em razão de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(1%) estão lançadas no AIOP 37.213.360-6.
As contribuições devidas a Terceiros — Salário Educação (2.5%) estão lançadas no
AIOP 37.213.361-4.
Estão apensados aos autos a já mencionada NFLD 35.386.337-3, anulada por vício de
forma.
Ciente a empresa em 19/02/2009, esta apresentou impugnação em 13/03/09 alegando
em síntese:
• Que o lançamento encontra-se fulminado pela decadência citando o inciso I do artigo
173 do Código Tributário Nacional, podendo alcançar fatos geradores somente a partir
de fevereiro de 2004, trazendo jurisprudência;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012513/2008-18

• Que de acordo com a Súmula Vinculante no 08, são inconstitucionais os artigos 45 e
46 da Lei 8.212/91.
Requer seja reconhecida a decadência do crédito tributário lançado, determinando o
arquivamento do processo administrativo.
Não junta documentos.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/11/1998
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias sob sua
responsabilidade, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados.
Cabe à SRFB arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas aos Terceiros diversos.
DECADÊNCIA. RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANTERIORMENTE
ANULADO POR VÍCIO DE FORMA.
O artigo 173, II do Código Tributário Nacional estabelece que o direito da Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos da data em que
tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
DECADÊNCIA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Conforme publicação de Súmula Vinculante n° 8 pelo STF, é de cinco anos o prazo de
que a SRFB dispõe para constituir os seus créditos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 57/67
rebatendo os termos da decisão de piso, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega apenas a decadência do
crédito constituído posteriormente a anulação anterior e que a decisão recorrida entendeu ser
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012513/2008-18

aplicado os termos do art. 173, II do CTN referente a contagem do prazo decadencial por vício
formal.
06 – Alega o contribuinte que o vício não é formal mas sim de cunho material ao
afirmar em sua peça recursal:
“A esse respeito, é preciso dizer que de fato o lançamento efetuado por intermédio da
NFLD n.° 35.386.337-8, foi anulado, e a mesma foi substituída pelo Auto de Infração
n.° 37.231.360-6, todavia, a nulidade da NFLD n.° 35.386.337-8, não se deu por VÍCIO
FORMAL, como comprova o período a seguir transcrito e extraído da decisão
(documento 01) que concluiu pela nulidade da descrita NFLD.
"10. Em razão dos motivos que exporemos a seguir, torna-se prescindível a análise
dos argumentos exposados na impugnação, tendo em vista ter eclodido ERRO DE
CUNHO INSANÁVEL QUE MACULA O PRESENTE PROCESSO e acarreta sua
nulidade." (grifou-se)
Ora, erro de cunho insanável é `aquele que por afetar . a substância do ato, devido a
não observância de requisitos essenciais impostos por lei, torna-o nulo e sem efeito’
(DINIZ, M. HELENA), é bem diferente de vício formal, que a Eminente Professora
Maria Helena Diniz l , também assim classifica, Vício formal: ‘Falta de observância
dos requisitos formais exigidos por lei para validade de um ato jurídico. 2. Defeito do
ato por descumprimento de formalidade extrínseca requerida por lei.’
De maneira clara o vício insanável que atingiu, desde de sua lavratura, a NFLD n.°
35.386.337-8, foi de natureza intrínseca, de modo que, ao oposto do que decidiu o v.
acórdão de fls. 46/49, NÃO se confunde com o vício formal descrito no inciso II, do
artigo 173, do Código Tributário Nacional, de tal sorte que o descrito inciso II, do artigo
173, é INAPLICÁVEL à presente hipótese.
Não houve neste caso erro quanto à forma do ato, ou seja, no que diz respeito à
lavratura da NFLD no 35.386.337-8, mas sim erro QUANTO À SUA SUBSTÂNCIA,
circunstância que afasta o inciso II, do artigo 173, do Código Tributário Nacional.”
Grifos do Relator

07 – Por sua vez a decisão recorrida assim dispôs acerca do assunto:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012513/2008-18

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012513/2008-18

08 – Para uma melhor análise transcrevo os termos da decisão notificação do
DEBCAD 35.386.337-8 que anulou o primeiro lançamento para identificarmos o contexto em
que foi proposta e inclusive os termos da diligência da autoridade autuante a época dos fatos:
“DA DECISÃO
10. Em razão dos motivos que exporemos a seguir, torna-se prescindível a análise dos
argumentos esposados na impugnação, tendo em vista ter eclodido erro de cunho
insanável que macula o presente processo e acarreta sua nulidade.
11. Com efeito, ocorreram inúmeros erros de sistema que provocaram vários de pedidos
de suporte WEB na Dataprev, como os de número 0745612003, 10124/2003 e
01117/2005 (fls. 1826 a 1830), além de vários contatos telefônicos com essa instituição,
os quais não ensejaram a solução dos problemas ocorrido.
12. Como última tentativa, tentou-se efetuar o cadastramento especial do débito no
sistema SICAD, apesar da imensa quantidade de levantamentos do débito. Porém ao
iniciar-se este cadastro, constatou-se que parte do débito no SICOB havia desaparecido.
13. Como este erro não é, de fato, passível de correção, também de acordo com a
resposta ao Pedido n° 01117/2005 (fls. 1830), não resta outra possibilidade senão optar
pela nulidade do presente lançamento.
14. Contudo, a presente NFLD deverá ser SUBSTITUÍDA por outra lavrada em boa e
devida forma, nos termos do item 3.9.1.4 do capítulo 1 do Manual de Cobrança, já
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012513/2008-18

contemplando as modificações sugeridas pelo auditor-fiscal notificante às fls 1818/1825
destes autos.”

09 – O fato da decisão notificação que se encontra às fls. 1.474/1.478 do PAF
10830.001463/2009-16 apenso a esse, ter dito em determinada passagem que há “erro de cunho
insanável” talvez não tenha se atentado a melhor técnica, posto que na análise do contexto do
procedimento fiscalizatório do DEBCAD 35.386.337-8 às fls. 1.459/1.466 do mesmo PAF, há o
relatório da autoridade fiscal se manifestando acerca dos termos da defesa e documentos
juntados pelo contribuinte.
10 – Pode-se verificar em diversas passagens, algumas a seguir destacadas, que a
autoridade fiscal concorda com os termos da defesa em alguns pontos e em outros a mantendo,
contudo, tratam apenas de meras retificações que devem ser efetuadas no lançamento a fim de se
excluir determinados valores apropriados relacionados a guias de recolhimento:
“1.1 - Para o período de 11.91 a 04.,95. , a Impugnante juntou ao processo guias de
recolhimento que, embora não apresentem todas as formalidades relativas à vinculação
destas com as respectivas folhas de pagamento, notas fiscais e empresas tomadoras, as
contribuições lançadas serão excluídas , no entanto os salários de contribuição serão
mantidos para o cálculo de 1% de diferença destinada ao SAT - Seguro de Acidente do
Trabalho exclusivamente
1.2 - Foram verificados também casos em que houve a duplicidade de lançamento de
um mesmo fato gerador e erro de digitação, por isso deverão ser procedidas as devidas
alterações, conforme quadro abaixo:
(omissis)
2 - Diferenças de Salário Educação, a serem excluídas , lançadas em duplicidade nas
competências e levantamentos a seguir discriminados:
(omissis)
3 - A seguir relacionamos as contribuições que deverão ser retificadas porem não
excluídas do levantamento, conforme descrito no quadro abaixo:
(omissis)
4 - As bases de cálculo, em que a Impugnante alega desconhecimento da origem e as
considera indevidas, referem-se em alguns casos a outras empresas tomadoras ou a
outras competências que não aquelas a que foram apropriadas. A correção passa
necessariamente pela exclusão desses valores de algumas competências e a inclusão em
outras competências , procedendo dessa forma a correta apropriação , este seria o
procedimento certo , no entanto os valores apurados por competência somente podem
ser retificados para menos, nunca para mais, em sendo os valores devidos
independentemente da correta apropriação, manteremos os valores referentes a essas
tomadoras da forma como se apresenta:
(omissis)
5- A seguir relacionamos os itens das alegações que consideramos improcedentes de
que há o desconhecimento das bases de cálculo apuradas e até mesmo com afirmações ,
contrárias à verdade de que houve a invenção de empresas tomadoras de serviços, que
nunca figuraram no quadro de clientes da impugnante, sem a apresentação de qualquer
elemento de prova, é o caso da empresa CROW Química S/A, CNP3 13.131.28910001-
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012513/2008-18

20, com endereço na Av. Heraclito G. Rollemberg, 4.340 - Aracajú - SE, que ao
contrário do que foi afirmado às páginas 792 do volume III, faz parte do quadro de
clientes desta tendo contratado seus serviços por diversas vezes, o que é comprovado
pela NF n 0 166 emitida em 13/0211995:
(omissis)
6 - A impugnante adota a prática de emissão de diversas folhas de pagamento dentro de
um mesmo mês para cada empresa tomadora de serviços, chegando em alguns a
dezenas, sem o respectivo resumo mensal consolidado e sem a apuração das bases de
cálculo de incidência da contribuição previdenciária, em total desacordo com os padrões
especificados pelo INSS, não bastasse isto, muitas das folhas de pagamento foram
manuscritas e sem nenhuma clareza. Tudo isto dificultou demasiadamente o trabalho da
auditoria fiscal, que a partir de milhares de folhas de pagamento apresentadas, teve que
adotar critérios para a identificação destas não somente pelo mês a que se referiam, mas
também pela data, processamento, quantidade de segurados relacionando-as com as
respectivas notas fiscais, quando possível, para se apurar os valores devidos e somar
uma a uma as verbas de incidência de contribuição previdenciária para se obter a base
de cálculo omitida nas folhas, um verdadeiro quebra cabeça, ao que nos parece com o
intuito de confundir o fisco, que desta forma realizou um árduo trabalho de
levantamento, impossibilitando a aplicação da boa técnica de auditoria.
7- O levantamento "DIF" refere-se a diferença de salário pago na rescisão de contrato de
trabalho.”

11 – Acima são as considerações da autoridade fiscal que procedeu à verificação
de acordo com os termos da diligência solicitada às fls. 1.458 pela Gerência Executiva do INSS a
época dos fatos e procedimento comum, que na realidade, apenas reconheceu a necessidade de
retificações pontuais no lançamento, e por sua análise, em nada demonstra que tais retificações
maculariam por si todo o lançamento em detrimento ao disposto no art. 142 do CTN.
12 – O detalhamento dos pedidos para retificação do lançamento no sistema estão
dispostas às fls. 1.467/1.472 do PAF 10830.001463/2009-16 e demonstram de forma clara que o
problema não é do lançamento em si, mas de problemas com o sistema do INSS a época,
conforme uma das telas abaixo indicadas de fls. 1.469:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012513/2008-18

13 – Portanto, da análise do contexto em que se deu a decisão notificação do
DEBCAD 35.386.337-8 pode-se chegar à conclusão que a indicação de “erro de cunho
insanável” está relacionado ao sistema do INSS e não aos termos do lançamento em si, e de
forma equivocada a autoridade julgadora naquele momento não utilizou da melhor técnica
jurídica ao descrever a respeito da nulidade, que pelo que se verifica é meramente formal.
14 – Portanto, pelo exposto, entendo como acertada a decisão de piso a qual a
mantenho quanto a questão do vício formal e a matéria de decadência, negando provimento ao
recurso voluntário em que pese os bens colocados argumentos do recorrente quanto a
decadência.
Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital